Tribunal: TJSP
Processo: 2281223-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Acusado reincidente específico. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Não há como tarifar prazo certo e definido

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais e excesso de prazo. Descabimento. Acusado reincidente específico. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em concreto, em função de suas peculiaridades. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2281223-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é paciente JUNIO CESAR
DA SILVA SANTOS e Impetrante PEDRO MANOEL DE ANDRADE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
2
Habeas corpus no 2281223-93.2019.8.26.0000
Comarca: Teodoro Sampaio
Impetrante: Pedro Manoel de Andrade Filho
Paciente: Junio Cesar da Silva Santos
Voto no 12973
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao
tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido
para que o paciente aguarde a tramitação processual em
liberdade, com base em seus atributos pessoais e
excesso de prazo. Descabimento. Acusado reincidente
específico. Gravidade concreta do delito apta a
demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Não há
como tarifar prazo certo e definido para formação da
culpa, visto que cada caso deverá ser examinado em
concreto, em função de suas peculiaridades. Presentes
os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a
decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de Junio Cesar da Silva Santos, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Teodoro Sampaio.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 06 de
setembro de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo
denunciado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, permanecendo custodiado desde então.
Afirma a ocorrência de excesso de prazo, porquanto o paciente
continua aguardando o término da instrução processual, que ainda necessita do
cumprimento de duas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de acusação.
Aduz que o paciente é pessoa trabalhadora, mantém residência fixa
e possui renda oriunda de seu labor como ajudante de pedreiro, não se dedicando à
traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
3
Assevera que não se encontram presentes os requisitos da prisão
preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo certo que o
paciente não coloca em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução
processual.
Alega, ainda, que o paciente é usuário de drogas, havendo efetiva
possibilidade de desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no
artigo 28 da Lei de Drogas.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem
para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/36). Vieram as informações
(fls. 39/40) a d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 44/48), opinando pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos originários que o paciente foi preso em
flagrante, com posterior decretação da sua prisão preventiva, pois, segundo a denúncia, no
dia 06 de setembro de 2019, por volta das 06h10min, na Rua G, 174, Cohab Cris, na cidade
de Teodoro Sampaio, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, um “tijolo” de
Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado
de 48,9g (quarenta e oito gramas e noventa centigramas) e uma outra porção esfarelada de
maconha, pesando aproximadamente 5,9g (cinco gramas e noventa centigramas), conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação de fls. 14/15, fotografias de
fls. 29/32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
De acordo com “denúncias” recebidas pelos policiais, o imóvel,
localizado no endereço referido acima, estava sendo utilizado pelo denunciado para a
prática de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
4
Após a realização de diligências preliminares, e com a finalidade de
apurar a veracidade da “denúncia”, foi expedido mandado de busca e apreensão para a
residência (autos no 1500575-32.2019.8.26.0627).
Realizadas buscas na residência, os policiais lograram encontrar e
apreender um “tijolo” de maconha acondicionado no interior de uma mochila, a qual se
encontrava sobre a mesa. Em prosseguimento, localizaram e apreenderam uma porção de
maconha esfarelada acondicionada em um recipiente plástico, no interior do veículo
automotor estacionado na garagem da residência do indiciado.
A quantidade e as demais circunstâncias da prisão em flagrante,
assim como as informações recebidas pela Polícia, demonstram que Júnio tinha em
depósito a droga para posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas). (fls.
243/251 dos autos de origem)
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade, conforme bem assinalado pelo juízo de piso na decisão
de fls. 28/30.
Ademais, verifica-se que os informes apontam que paciente é
reincidente específico no delito de tráfico de drogas, consoante F.A. de fls. 37/47 da
origem.
Outrossim, de qualquer modo, eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
5
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
6
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
De outro lado, como se pode observar das informações prestadas, o
trâmite do processo de origem se revela regular, não se verificando demora na formação da
culpa.
Ressalte-se que se trata de caso complexo, nos qual foi necessária a
expedição de duas cartas precatórias (fls. 441/442), não se observando, até o presente, a
ocorrência de excesso injustificado que possa ser atribuído à inércia ou desídia na atividade
do Ministério Público ou do MM. Juiz de Direito.
A propósito:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
ENTRE
ESTADOS
DA
FEDERAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
COCAÍNA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
7
APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS
E
NECESSIDADE
DE
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO
DESIGNADA
PARA
29/11/2018. 1. A validade da segregação cautelar está
condicionada
à
observância,
em
decisão
devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão
preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez
referência à gravidade concreta da conduta imputada ao
recorrente, que, apesar de não ostentar antecedentes criminais,
foi flagrado na BR-222, na companhia de outros 3 indivíduos,
transportando elevada quantidade de cocaína (20,700kg no
veículo conduzido pelo recorrente e 21,800kg no outro veículo
conduzido por um dos corréus). Dessarte, evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública. 3. A aferição do excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do
processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente
matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem
como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. 4. No caso, não se verifica nenhuma desídia do magistrado
na condução do feito, que, apesar de contar com pluralidade de
réus e demandar a expedição de cartas precatórias, está com a
audiência de instrução e julgamento designada para 29/11/2018.
5. Recurso desprovido. (RHC 102.740/CE, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 26/11/2018) (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281223-93.2019.8.26.0000 -Voto no 12973
8
Note-se que o prazo para que se conclua a instrução criminal, em se
cuidando de réu preso, deve ser analisado caso a caso, só configurando constrangimento
ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado.
Não obstante, o excesso de prazo só constitui coação ilegal quando
motivado pelo descaso do Juízo, de forma que o atraso seja totalmente injustificado, o que
não é o caso, tendo em vista as necessidades advindas da regular persecução penal,
situações aptas a justificar, sem mais bastar, o trâmite mais delongado. Aliás, isso também
resulta em garantia ao próprio réu da tramitação processual justa.
O excesso, para constranger, deve ser imotivado, fruto do descaso,
o que, mais uma vez, não se constata dos autos.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos em favor do
paciente no presente writ, entende-se não ser o caso de concessão da ordem, pois não há se
falar em excesso de prazo na formação da culpa, já que não se pode imputar ao Juízo a
demora na conclusão dos autos, devido às peculiaridades do feito.
Portanto, não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem pretendida.
Reinaldo Cintra
Relator